Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-18.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000193-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE INTERESSES DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por sindicato de servidores públicos da saúde contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Civil Pública e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 330, II e III, e 485, I e VI, do CPC, sob o argumento de ilegitimidade ativa. O sindicato buscava a suspensão de contratações temporárias (Processo Seletivo Simplificado n. 004/SES/2023) e a nomeação de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 – SES/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o sindicato de servidores públicos da saúde possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à anulação de contratações temporárias e à nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 8º, III, confere aos sindicatos a legitimidade para defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos da categoria representada, mas tal prerrogativa pressupõe pertinência temática entre o objeto da demanda e os interesses jurídicos dos sindicalizados.

4. O Estatuto do sindicato define como representados os servidores públicos da saúde vinculados à Secretaria de Estado de Saúde, sejam efetivos, comissionados, temporários, aposentados ou pensionistas.

5. A ação proposta, entretanto, objetiva proteger supostos direitos de candidatos aprovados em concurso ainda não nomeados — pessoas estranhas à categoria sindicalizada —, o que afasta a pertinência temática e a legitimidade ativa da entidade.

6. A pretensão deduzida, ao buscar a invalidação dos contratos temporários celebrados com integrantes da própria categoria, revela-se contraditória à função representativa do sindicato, que não pode atuar em juízo contra os interesses de seus próprios filiados.

7. O precedente do STF no Tema 823 (repercussão geral) reconhece a legitimidade ampla dos sindicatos para defesa de direitos da categoria, mas não autoriza sua atuação em favor de terceiros estranhos a ela.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que sindicatos não têm legitimidade para substituir processualmente candidatos aprovados em concurso público, pois se trata de interesse alheio aos fins institucionais da entidade (STJ,
AgInt
no RMS 49.958/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20/10/2016,
DJe
10/11/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O sindicato somente possui legitimidade ativa para defesa judicial de direitos e interesses da categoria que representa, desde que haja pertinência temática entre o objeto da demanda e os interesses dos sindicalizados.

É ilegítima a atuação sindical em ação coletiva que vise à tutela de direitos de candidatos aprovados em concurso público ainda não integrantes da categoria.

O exercício da substituição processual sindical não pode contrariar os interesses dos próprios filiados representados.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; CPC,
arts
. 18, 330, II e III, e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 823 (Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no RMS 49.958/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20/10/2016; TJ-CE, APL 0020872-08.2018.8.06.0052, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, j. 13/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cív
el,
interposto pel
o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença pro
lata
da pelo
Juízo da Vara Especializada d
as Ações
Coletivas
da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação
Civil Pública
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso,
indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignada, a Apelante sustenta
a
sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, na condição de substituto processual da categoria, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Alega que, mesmo não havendo interesse exclusivo dos filiados, tal fato, por si só, não é suficiente para que se conclua pela sua ilegitimidade ativa na demanda.

Argumenta que a sentença viola a Constituição Federal, notadamente quanto à liberdade sindical.

Requer, ao final, a
reforma da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo singular e, por conseguinte, dada continuidade da ação coletiva apresentada.

Contrarrazões pela parte apelada no id. 3
08978491.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador José Antônio Borges Pereira, opina pelo provimento do Apelo interposto (id. 323601353).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
o
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
que

extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da parte ora Apelante.

Consta dos autos que
o

Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde do Estado de Mato Grosso (SISMAMT) ajuizou a presente demanda em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão imediata das contratações nos moldes do Processo Seletivo Simplificado n. 004/SES/2023, bem como de outros processos seletivos similares que possam vir a ser criados durante a vigência do Concurso Público referente ao Edital n. 001/2023 - SES/MT, além de compelir o Estado de Mato Grosso a realizar o preenchimento das vagas disponíveis por meio do referido Concurso Público já homologado.

Após o regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau pro
latou
sentença
terminativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
Diante do exposto, com fundamento no art. 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com fulcro no art.
485, incisos
I e VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários
”.

Do ato sentencial,
o Sindicato

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

Sabe-se que nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição da República, compete aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria que representam.

Assim, essa prerrogativa, embora ampla, não é ilimitada, pois pressupõe a existência de relação direta entre o objeto da demanda e os interesses jurídicos da categoria sindicalizada, de modo que a atuação deve ocorrer dentro dos limites da pertinência temática e da representatividade conferida pela própria Constituição.

O Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 1º, parágrafo primeiro, define como integrantes da categoria representada os servidores públicos da saúde vinculados à Secretaria de Estado de Saúde, sejam efetivos, estabilizados, comissionados ou temporários, além dos aposentados e pensionistas. Tal definição estatutária estabelece com precisão o alcance da atuação sindical, restringindo-a aos servidores que possuem vínculo jurídico com a Administração Pública Estadual, no âmbito da Secretaria de Saúde.

Entrementes, a pretensão deduzida na presente ação civil pública não visa à proteção de direitos desses servidores, mas sim à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados pelo Estado e à consequente nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2023 – SES/MT.

Em outras palavras, busca-se resguardar suposto direito de pessoas que ainda não integram o quadro funcional da Secretaria de Saúde, mas que detêm mera expectativa de direito à nomeação.

Logo, o referido objeto não guarda correlação com o escopo de representação do SISMA/MT, tampouco se insere no rol de prerrogativas de tutela coletiva outorgadas pela Constituição Federal.

É certo que a substituição processual conferida aos sindicatos permite a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos da categoria representada, sem necessidade de autorização nominal dos filiados. Todavia, essa legitimidade extraordinária está condicionada à demonstração de que o direito material discutido pertence à coletividade de trabalhadores ou servidores sob sua representação.

Nesse sentido, impõe-se proceder ao devido
distinguishing
do presente caso em relação àquele que originou o precedente invocado pela parte recorrente, qual seja, o Tema 823, de repercussão geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Naquela oportunidade, reconheceu-se a legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos dos integrantes da categoria por eles representada.

De modo diverso, na hipótese ora examinada, a tutela jurisdicional pleiteada não se destina à proteção de servidores ativos, inativos, comissionados ou temporários, mas sim de terceiros ainda estranhos à referida categoria, razão pela qual não se verifica a necessária pertinência temática.

Ressalte-se que, embora os servidores temporários estejam expressamente incluídos no conceito de “servidores públicos da saúde” previsto no Estatuto do Sindicato, o objeto desta ação não é a defesa de seus interesses. Ao contrário, pretende-se a invalidação dos contratos por eles firmados e a substituição desses vínculos precários pela nomeação de aprovados em concurso público.

Assim, a pretensão deduzida visa à supressão de vínculos jurídicos de integrantes da própria categoria representada, o que, por si só, afasta a legitimidade ativa do sindicato, uma vez que não é admissível que a entidade atue em juízo contra o interesse daqueles que integra e representa.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual os sindicatos não têm legitimidade para substituir seus filiados na hipótese de ações propostas para defender interesse diversos dos fins correlacionados à entidade sindical. III - No caso dos autos, observou-se que a finalidade do Sindicato é representar ativa e passivamente os servidores da Justiça, bem como prestar assistência jurídica aos sindicalizados, entretanto, os

verdadeiros beneficiados com este
mandamus
sequer ingressaram na qualidade de servidores do Judiciário e, portanto, não são sindicalizados. Desse modo, o Recorrente não possui legitimidade para defender eventuais direitos de candidatos, porquanto
tratam-se
de interesses estranhos aos seus associados. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ.
AgInt
no RMS 49.958/
MG,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SINDICATO DE SERVIDORES PARA TUTELAR DIREITOS DE CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA DE CONCURSO
PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TERMOS DE TAC FIRMADO COM O MUNICÍPIO PROIBINDO A NOMEAÇÃO DE AGENTES TEMPORÁRIOS DE MODO A LEGITIMAR A PRETENSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE EVIDENCIAM PRECIPUAMENTE BENEFICIAR OS CANDIDATOS APROVADOS EM CERTAME. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 8º, INC. III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 18 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO PELO SETOR COMPETENTE, A FIM DE INCLUIR O REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Na presente ação civil pública o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brejo Santo-SINSEMBES busca determinação judicial para o fim de obrigar o Município de Brejo Santo/CE a proceder a nomeação e posse de todos os candidatos aprovados nos dois últimos concursos públicos realizados pelo demandado (Editais nº 001/2005 e nº 001/2012), inclusive em cadastro de reserva, bem como promover o levantamento da carência de servidores efetivos a fim de substituir eventuais ocupantes de cargos precários pelos candidatos aprovados nos referidos certames. 2. Pela sentença recorrida, o douto Magistrado de piso extinguiu o feito, por entender que o Sindicato autor não teria legitimidade para propor a presente ação civil pública, por considerar que os direitos tutelados não correspondem propriamente aos interesses da categoria representada, vez que os eventuais beneficiários são terceiros que não são servidores públicos municipais de Brejo Santo. 3. De início, importa salientar que o direito coletivo debatido nesta demanda tem característica de individual homogêneo. Ainda que toda categoria representada pelo Sindicato-autor possa ser, reflexamente, beneficiada com a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, é inegável que o pedido formulado tem por aptidão assegurar, diretamente, a defesa dos direitos de candidatos aprovados em Concurso Público promovido pelo Município e que figuravam em cadastro de reserva. 4. Com efeito, a Constituição Federal assegura aos sindicatos a legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam (
art
. 8º, inciso III). Essa atuação pode perfeitamente ser realizada no âmbito da ação civil pública, inclusive na defesa de direitos individuais homogêneos, desde que respeitado o requisito da representatividade adequada, o que ocorre quando o sindicato se propõe a demandar coletivamente sobre matéria cuja proteção seja a finalidade da própria instituição. 5. No caso, a pretensão central visa a nomeação e posse de todos os candidatos aprovados nos dois últimos concursos públicos realizados pelo demandado (Editais nº 001/2005 e nº 001/2012), sendo os demais pedidos contidos na exordial vinculados ao acolhimento daquele. Esses pretensos nomeados, efetivamente, não integram o sindicato, de modo que os direitos individuais homogêneos deles não podem ser tutelados pelo ente sindical. (STJ.
AgInt
no RMS 49.958/MG,
Rel
. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016). 6. Sobremodo importante salientar que a alegação do recorrente de que a legitimidade ad causam estaria presente diante da violação a um TAC relativo aos membros da categoria que representa, o que permitiria a nomeação dos servidores temporários, mormente pela inexistência no TAC de qualquer restrição quanto à legitimidade para propor ação executiva, não logrou o Sindicato comprovar que eventuais contratações precárias promovidas pelo Ente eram desprovidas de fundamentação, considerando que a possibilidade de contratação temporária pela Administração nos limites legais. 7. Isso porque, compulsando as razões recursais, verifica-se que as alegações de preterição indevida e contratações ilegais são genéricas e desprovidas de provas robustas, de forma que não se admite a legitimidade do sindicato na hipótese em que a suposta ilegalidade contra os seus filiados é baseada em possível contratação de servidores temporários, cujo objetivo com a presente ação visa precipuamente a nomeação de aprovados em certame e não filiados ao recorrente. Por mais benefício que a nomeação e posse de novos servidores possam trazer aos servidores já em exercício, dúvida não há de que os mais beneficiados seriam os aprovados e que estão à espera de nomeação. 8. Assim, carece de legitimidade a pretensão recursal, pois não cabe aos sindicatos
promover
ações com o intuito de defesa de interesses individuais alheios, mas sim para proteção de interesses da classe representada, sendo incabível o acolhimento da pretensão recursal tão somente no argumento hipotético de violação a um TAC relativo aos membros da categoria representaria violação dos direitos dos filiados, ante a nomeação de servidores
temporários.
9. Remessa e Apelação conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa e Apelação Cível de nº. 0020872-08.2018.8.06 .0052, em que são partes as acima relacionadas, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Remessa e do Recurso, para negar-lhes provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 13 de setembro de 2021.

(TJ-CE - APL: 00208720820188060052 CE 0020872-08.2018 .8.06.0052, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 13/09/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021)

Ademais, o direito à nomeação em cargo público, após aprovação em concurso, é de titularidade exclusiva dos candidatos aprovados, nos termos da jurisprudência consolidada. Esse direito não se confunde com os direitos dos servidores já em exercício, pois se trata de situações jurídicas distintas: de um lado, os direitos funcionais e estatutários dos servidores públicos que integram a carreira; de outro, a mera expectativa de direito dos aprovados, ainda não nomeados.

Desta maneira a ausência de identidade entre os titulares do direito invocado e os filiados do sindicato evidencia a inexistência de legitimidade ativa e a impropriedade da via eleita.

Dessa forma, não se pode admitir que o sindicato, valendo-se da prerrogativa constitucional do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, atue como substituto processual de pessoas que não fazem parte da categoria representada, sob pena de desnaturar o instituto e violar o princípio da representatividade.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
p
el
o
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso
,
para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025